Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. APREENSÃO DE PASSAPORTE, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. NÃO VERIFICADO.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. Entretanto, não se pode admitir a constrição de verba salarial quando a parte exequente se baseia apenas em suposições, sem apresentar elementos probatórios mínimos que indiquem que a penhora dos vencimentos não causaria prejuízo à executada, ainda mais quando as declarações de imposto de renda da agravada contrariam as afirmações do agravante, sinalizando um salário irrisório.
4. Diante da ausência de situação excepcional e considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e restrição do uso de cartões de crédito) e o fim a ser alcançado (pagamento do débito), tem-se que essas medidas não alcançariam resultado útil ao processo, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.